Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 32335-90. RESPONSABILIDADE DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INATIVIDADE DA SERVIDORA. APÓS O INGRESSO DA AÇÃO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, não cabe rediscutir a legitimidade das partes envolvidas ou as delimitações da coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal – CF).
2. A responsabilidade do IPREV/DF deveria ter sido discutida na fase de conhecimento da ação coletiva. Sua ausência como parte executada da demanda não é fundamento capaz de extinguir o presente cumprimento de sentença coletiva.
3. Ademais, a inatividade da servidora não transfere a automaticamente ao IPREV/DF a responsabilidade determinada no título executivo, que vinculou o Distrito Federal. A obrigação imposta pelo comando sentencial deve ser respeitada.
4. A apelante se aposentou durante a tramitação da ação coletiva e não antes de seu ajuizamento, o que não afasta a existência de vínculo funcional com o ente público quando da instauração da lide.
5. Recurso conhecido e provido. Suspensão do processo na origem.